Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. CONHECIMENTO DO DOLO PELA OUTRA PARTE. NÃO COMPROVADO. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa (art. 145 do Código Civil). O dolo resta caracterizado quando o declarante é induzido a erro por outrem (outra parte ou terceiro).
2. Dispõe o art. 148 do Código Civil que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, deve o negócio jurídico subsistir e o terceiro responder por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
3. Assim, em observância à segurança dos negócios jurídicos e à presunção de boa-fé, o negócio jurídico somente pode ser anulado por dolo de terceiro quando parte a quem dele aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento.
4. No caso, não há elementos que demonstrem que o réu/apelado tinha ou devesse ter conhecimento da fraude perpetrada pelo terceiro estelionatário. A atuação profissional do réu/apelado no ramo de compra e venda de veículos e o preço do automóvel abaixo do valor de mercado são circunstâncias que não autorizam a conclusão de que o adquirente sabia ou sequer imaginava se tratar de fraude.
5. A má-fé não pode ser presumida; deve ser comprovada. Ademais, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, Código de Processo Civil). Caberia ao autor/apelante comprovar que o réu/apelado participou da fraude em conluio com o estelionatário ou que sabia do ato fraudulento e maliciosamente dele se aproveitou. Como o autor/apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório, está correta a improcedência dos pedidos.
6. Reconhecida a validade do negócio jurídico e não constatada má-fé por parte do réu/apelado, é legítimo que ele tenha se empossado do veículo que adquiriu. A ausência de ilicitude nas condutas praticadas pelo réu/apelado afasta o dever de indenizar.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.